Tribunal: TJPA
Processo: 0006185-29.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0006185-29.2015.8.14.0104

Apelantes:

RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
e

ROBERT JUNIOR DA SILVA FARIA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Luiz César Tavares Bibas
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AUTO DE RECONHECIMENTO ESCORREITO. ART. 226 DO CP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DO ROUBO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento aos recursos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
e
ROBERT JUNIOR DA SILVA FARIA,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto e o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias - multa (fls. 119/125), respectivamente, pela pratica do crime tipificado no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 21/02/2015, por volta das 19hs, as vítimas Adriele Pinto Moraes e Ivan Moraes de Oliveira estavam caminhando pela passagem Umarizal, entre avenida Alcindo Cacela e Trav. Nove de Janeiro, quando foram abordadas pelos réus ROBERT JÚNIOR DA SILVA FARIA e RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA e mais dois agentes não identificados nos autos, que portando arma de fogo, anunciaram o roubo.

Descreve que as vítimas, temendo por suas vidas, vez que foram ameaçadas de morte, entregaram aos réus e seus comparsas um anel de ouro, uma aliança de ouro, uma bolsa da Mary Kay na cor preta com vários produtos da marca e mais uma quantia aproximada de R$20,00 (vinte reais).

Esclarece que após a consumação da subtração, os réus se evadiram do local, tendo os populares tentado evitar a fuga, entretanto não obtiveram êxito, uma vez que os aqueles apontaram as armas aos populares e lhes ameaçaram, diante disto conseguiram se evadir do local com os bens roubados das vítimas, que até a presente data não foram recuperados.

Noticia que após a fuga, as vítimas se dirigiram à Seccional Urbana da Cremação e registraram boletim de ocorrência, além de terem reconhecido através de fotografias e auto de reconhecimento de pessoa o réu RODRIGO e pessoalmente o réu ROBERT.

Foram denunciados e condenados pela pratica do crime roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Ao contrário do que afirma a defesa dos apelantes os requisitos do auto de reconhecimento respeito o preceito legal do art. 226 do CPP, o que não o invalida, além de que existem nos autos outras provas que demonstram a autoria do crime de roubo.

Para melhor análise transcrevo parte do auto de reconhecimento (fl. 16), verbis:
¿(...) As pessoas acima qualificadas comparecerem sobre o compromisso legal que lhes foi deferido pela Autoridade e que aceitaram, descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer, ambas após olhar atentamente para 04 (quatro) pessoas, em pé, dispostas lado a lado, SEM TITUBEAR apontaram e reconheceram os nacionais identificados como RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA, vulgo "BAFO" e ROBERT JÚNIOR DA SILVA FARIAS, como sendo dois dos marginais que roubaram seus pertences na noite de 21.02.2015. E Nada mais havendo a reconhecer, mandou a Autoridade lavrar este auto que assina o Escrivão, os reconhecedores e testemunhas (...)".

A materialidade e autoria do crime ficou provada pelos depoimentos das vítimas que descreveram com detalhes a empreitada criminosa.
Em juízo, a vítima Adrielle Pinto Moraes afirmou:
¿(...) QUE estava voltando da casa do primo acompanhada por ele, pelo filho de dois anos e a esposa dele; QUE foram abordados por quatro indivíduos, mas que apenas Robert e Rodrigo foram identificados; QUE os quatro foram em cima da vítima e do primo Ivan Moraes e que os demais acusados permaneceram com a arma na esposa de Ivan; QUE todos sofreram ameaças com arma de fogo; QUE levaram a aliança dela e do primo e também a bolsa com produtos de venda Mary Kay cujo valor dos produtos totalizavam R$ 500,00 (trecho retirado das alegações finais do Ministério Público - fl. 105).
A vítima Ivan Moraes de Oliveira asseverou, em juízo:
¿(...) QUE estava acompanhado da esposa, filho e sua prima Adrielle, quando foram abordados por quatro indivíduos que estavam em bicicletas; QUE abordaram a vítima por estar com a bolsa; QUE reconheceu imediatamente o indivíduo RODRIGO ALBINO, pois estava estudando com ele anos atrás; QUE tiraram a aliança da vítima e de sua prima; QUE um deles fugiu e os outros três saíram logo depois; QUE alguns dias depois prenderam os dois acusados e que reconheceu os mesmos (...)" (trecho retirado das alegações finais do Ministério Público
- fl. 105).

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. 2) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 3) Recurso parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e nego-lhes seguimento. É o voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora